Tribunal: TJMT
Processo: 1007103-89.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007103-89.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NILENE SOARES SALGADO DOS ANJOS - CPF: 709.047.741-04 (RECORRENTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1007103-89.2022.8.11.0001

Origem:
6° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

Nilene Soares Salgado

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/03/2023

Ordem na pauta: 33

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO – CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA - ZONA RURAL – COBRANÇA DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COBRANÇAS INDEVIDAS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, pois, ainda que exista cobrança indevida, não há nos autos prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do dia-a-dia.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem,
de reclamação cível em que a parte autora alega que adquiriu um imóvel rural, situado na Estrada Rural, Bom Jardim, Zona Rural do munícipio de Chapada dos Guimarães/MT
.

Sustenta que possuía a Unidade Consumidora de energia elétrica localizada na zona rural e que, por esta razão, não necessitaria pagar Taxa de Iluminação Pública, que estaria sendo exigida em razão de classificação errônea do imóvel como residencial.

Afirma, ainda, que
a concessionária de energia vem cobrando em suas faturas ICMS em valor à maior, onerando o montante cobrado.

Sentença de mérito que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a reclamada em
R$ 2.786,02 (dois mil, setecentos e oitenta e seis reais e dois centavos)
, a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Insurgência apenas da empresa demandada, sustentando a inexistência de ato ilícito por parte da concessionária e pugnando pela rejeição da condenação por danos morais ou, alternativamente, redução do valor arbitrado.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se acerca da caracterização da falha na prestação dos serviços da ré, no que concerne à cobrança indevida de valores nas faturas de energia enviadas da consumidora, a título de
Taxa de Iluminação Pública
,
que estaria sendo exigida em razão de classificação errônea do imóvel como residencial,
apta a gerar abalos de ordem dano moral.

Sabe-se que a responsabilidade da reclamada, como fornecedora de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo que tal responsabilidade somente é afastada quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Em que pese a alegação da ré de que não houve ato ilícito praticado, da análise dos autos vê-se que a parte autora vem recebendo faturas de consumo nas quais fora incluída parcela denominada
Taxa de Iluminação Pública
, contudo, entendo que tal cobrança é irregular, por se tratar de imóvel localizado em zona rural.

Nos termos do art. 174 da Resolução n.o 1000/2021 da Aneel, é dever da concessionária analisar todos os elementos de caracterização da unidade consumidora, objetivando a aplicação da tarifa a que o consumidor tiver direito, a fim de facultar ao usuário a escolha por aquela que melhor atenda aos seus interesses, implicando violação da boa-fé objetiva a classificação do consumidor em categoria tarifária mais onerosa, o que acarreta o dever de restituir o equivalente ao cobrado a maior conforme disposto no artigo 323, § 2.o, da Resolução n.o 1000/2021 da Aneel.

Em razão de tais fatos, correta a sentença ao determinar a restituição dos valores que foram cobrados de maneira indevida nas faturas de consumo da parte autora.

Por outro lado, razão assiste à recorrente em relação à reforma da sentença de origem quanto à fixação de danos morais.

Sabe-se que a mera cobrança indevida somente é passível de configurar danos morais em casos excepcionais, por exemplo, quando o consumidor demonstra que a cobrança lhe causou prejuízos financeiros ou quando ocorra a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, cujas situações devem ser comprovadas de forma inequívoca, o que não é o caso dos autos.

Portanto, a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos.

Destaco tal ponto porque ainda que situação narrada na inicial
possa ter causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CF/88.

Assim, não há qualquer prova de que as cobranças tenham ocasionado algum dano maior ao consumidor, senão aquele concernente à diminuição de seu patrimônio, o que se resolve com a devolução da quantia paga indevidamente.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido de danos morais, mantidos os demais termos do julgado.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023